Tribunal: TJDFT
Processo: 0725517-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. LIMINAR. SEPARAÇÃO DE CORPOS. COABITAÇÃO DO EX-CASAL. DIFICULDADE. CONFLITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO.
1. A medida de separação de corpos tem cunho eminentemente preventivo, sendo adotada para evitar futuro atentado contra a personalidade de um dos consortes, dos filhos ou de terceiro agregado ao lar e encontra fundamento no esfacelamento da afetividade, independentemente da prova efetiva de dano à integridade física ou psíquica das pessoas envolvidas.
2. Extraindo-se dos autos a existência de um relacionamento conflituoso entre as partes, com o uso abusivo de álcool e ameaças à família até com arma de fogo, impõe-se a concessão do pedido realizado em sede de tutela de urgência para afastamento do cônjuge do lar comum, a fim de evitar que a convivência entre a partes deteriorem a integridade da relação do ex-casal.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.